Tribunal: STF
Processo: Rcl 75198
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A. alegam ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no processo n. 0020842-06.2016.5.04.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625, 2.418 e 3.740 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG), 611.503 (Tema n. 360/RG) e 730.462 (Tema n. 733/RG). 



    Narram que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo judicial, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim.



    Aduzem que, conforme o art. 525, §§12 e 14, do Código de Processo Civil, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.



    Enfatizam que, no julgamento do Tema n. 360/RG, houve o reconhecimento da constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da chamada coisa julgada inconstitucional.



    Relatam que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Afirmam que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustentam que, segundo o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



     Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema n. 725/RG), 611.503 (Tema n. 360/RG) e 730.462 (Tema n. 733/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625, 2.418 e 3.740.



    Nas ADIs 2.418 e 3.740, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais dispositivos insertos no Código de Processo Civil que versam sobre a inexigibilidade de sentenças fundadas em normas ou interpretações de normas reconhecidas como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.



    No caso, o Juízo reclamado negou o pedido formulado em exceção de pré-executividade, consistente na declaração de inexigibilidade de título executivo judicial, nos seguintes termos:



    A exceção de pré-executividade é uma medida de caráter excepcional dentro processo de execução, podendo ser admitida quando versar sobre questões de ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, o que não ocorre na hipótese. 



    Não bastasse isso, a tese fixada pelo STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral, de que a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta não é ilegal, não se aplica aos casos em que comprovada a subordinação direta do empregado à empresa tomadora dos serviços, como nos presentes autos. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado da SEEx: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA ATENTO BRASIL S/A. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. No caso dos autos, houve o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de serviços por subordinação e não só por atividade fim, razão pela qual o título executivo não está em conflito com a decisão do STF - Tema nº 725. Recurso desprovido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0001416-03.2011.5.04.0027 AP, em 27/07/2023, Desembargador Marcelo Goncalves de Oliveira) 



    Ante o exposto, não admito a exceção de pré-executividade apresentada no id 3567b5a



    Segundo o ato reclamado, o título executivo não apresenta contrariedade ao decidido no Tema n. 725/RG. Vejamos.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), em que prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No título executivo em questão, foi reconhecida relação de emprego pelos fundamentos que seguem:



    A reclamante, na inicial, alegou existência de relação de emprego na função de vendedora de imóveis, nos períodos de 15.07.13 a 30.11.14 e de 15.04.15 a 31.08.15. Ingressou com a presente demanda em 03.06.16.



    As planilhas de cálculo juntadas com a inicial (ID. 1ea1a3a - Pág. 1/4) mostram que a autora participava do resultado das vendas, recebendo valores a titulo de corretagem.



    Os e-mails de ID. 56519fe - Pág. 1/33 demonstram a existência de orientações genericamente dirigidas à equipe de vendas, como comparecimento obrigatório em lançamentos imobiliários, reuniões, participações em plantões e sorteio a este inerente, uso de crachá e vestuário profissional, além de divulgação dos procedimentos inerentes ao sistema de trabalho e horários, com divisão dos corretores por equipe e supervisão de chefias, assim como indica resultados e metas, eletronicamente enviadas, além de escalas de trabalho (ID. 517878b - Pág. 1/59 e ID. 52c1bc6 - Pág. 1/10).



    A autora, também juntou com a inicial procedimento realizado pelo Ministério Público do Trabalho, que investigou suposta precarização na função de corretores de imóveis, em seis imobiliárias da cidade de Porto Alegre - RS, entre elas a reclamada, conforme citadas no ID. bcd5c26 - Pág. 1. Segue depoimentos colhidos, no procedimento investigatório, em relação aos trabalhos prestados especificamente junto à reclamada, verbis:



    [...]



    Quanto à relação ora sob análise, constata-se que a reclamante possui inscrição junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, na condição de estagiária, com validade até 22.12.15, conforme documento de ID. 1da9588 - Pág. 8/10. Entretanto, as partes firmaram contrato de corretagem autônoma em 15.07.15, nos termos do documento de ID. 1da9588 - Pág. 5/6.



    A reclamante já prestava serviços para a reclamada, na qualidade de corretora de imóveis independente, no mínimo, desde 26.09.13, conforme documento de ID. 1da9588 - Pág. 4, com inscrição de estagiária junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis desde 25.09.13 (ID. 1da9588 - Pág. 3) e contrato de corretagem autônoma firmado entre as partes em 26.09.13 (ID. 1da9588 - Pág. 1).



    A contraprestação dos serviços realizados pela reclamante, na condição de corretora de imóveis, ocorria exclusivamente a base de comissões de corretagem sobre vendas, conforme documentos de ID. fc6e37f - Pág. 1/7, ID. 172c8e5 - Pág. 1/12, ID. 17ccab1 - Pág. 1/9, ID. a3328f4 - Pág. 1/5, ID. 8be228b - Pág. 4, ID. 07ee568 - Pág. 1/3, ID. bae1a56 - Pág. 1/7, ID. e58c938 - Pág. 5/12, ID. f80992f - Pág. 2/7, ID. e3be83f - Pág. 1/2, ID. 8821c9b - Pág. 1/8.



    A reclamante, em seu depoimento pessoal de ID. 9cfe4dd - Pág. 1, disse que:



    [...]



    A primeira testemunha da autora, Gilberto (ID. 9cfe4dd - Pág. 2), que foi colega de trabalho da reclamante, disse que:



    [...]



    A prova dos autos não deixa dúvidas que as exigências previstas na Lei 11788/08 c/c Lei 6530/78 e Resolução COFECI nº 1.127/2009, restaram desvirtuadas. Para a formação de Técnico em Transações Imobiliárias se faz necessária a frequência em instituições de educação profissional, devendo, o estágio, estar em consonância com a legislação já citada, hipótese não evidenciada, na espécie. Além disso, não há nos autos quaisquer documentos relativos à contratação da reclamante como estagiária, nem mesmo o termo tripartite que a Lei n.º 11.788/2008 exige, ainda, não constam relatórios de avaliação de estágio, muito menos documento formal de designação de supervisor.



    Destaca-se que as testemunhas ouvidas a convite da reclamada não trabalharam com a reclamante, pelo que preponderam as informações prestadas pelas testemunhas desta.



    Embora o estágio seja possível no ramo da corretagem de imóveis, inclusive estando regulamentado por Resolução do COFECI, não há comprovação nos autos de que a reclamada figure como concedente de estágio (cursos encaminham estagiários para as empresas concedentes). Ao contrário, a prova revela que a reclamada costuma angariar trabalhadores para atuarem como corretores de imóveis e os enquadram como estagiários, encaminhando inscrição em cursos de TTI, mera formalidade com fito na obtenção do CRECI, o que sequer se efetiva.



    Tem-se que não há falar em existência de estágio curricular obrigatório, pois, na relação em evidência, essencialmente, o motivo da matrícula no curso profissionalizante era, unicamente, a obtenção do CRECI de estágio, atuando, a reclamante, como verdadeira vendedora de imóveis.



    Vale lembrar que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, ela emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois, como se sabe, o Contrato de Trabalho é um contrato realidade, e a prova produzida nos autos contraria as alegações das reclamadas, não merecendo reforma a sentença, no aspecto.



    O conjunto probatório mostra que a autora vinculou-se formal e faticamente à empresa e que atendeu, com seu serviço continuado e pessoal, à atividade essencial e finalística da reclamada, mediante remuneração a base de comissões e subordinação, pois estava restrita à sistemática de vendas imposta pela empresa, com efetivo trabalho realizado na condição de vendedora, em jornada diária, acompanhamento sobre as vendas, percebendo percentagens pré fixadas de comissões, realizando atendimento presencial e on-line, participando de escalas em plantões e observando, ainda, demais normas da empresa, como acesso a e-mail, sistema eletrônico, advertência por falta, e sorteio de atendimento nos plantões.



    De plano, verifica-se que é incontroversa a prestação de serviços por parte da autora, na condição de assistente de vendas, prestação esta que se estendeu de forma continuada. Inequívoca a pessoalidade na prestação do serviço, inexistindo provas de que a autora se fizesse substituir por terceiros, em tal atividade. A onerosidade, igualmente, está caracterizada na espécie, com comissionamento prédeterminado de corretagem sobre vendas. E a subordinação, que peculiariza a condição de empregado, surge quando o prestador de serviços coloca sua atividade ao dispor dos objetivos da empresa, para executar serviços ligados a sua atividade essencial, o que se opõe ao trabalho autônomo, que se faz por conta própria. Assim, não é trabalho autônomo, ou por conta própria, aquele que se destina aos fins normais da empresa, eis que manifestamente dependente desta. É empregada, e não vendedora autônoma, tampouco estagiária, a trabalhadora que presta serviço pessoal, essencial à empresa ré, subordinado e mediante salário. Nesse contexto estão presentes os requisitos da relação de emprego, nos termos definidos no art. 3º da CLT, impondo-se, assim, o acolhimento da pretensão da reclamante.



    Por fim, entendo que a ausência de habilitação formal da reclamante como Corretor de Imóveis junto ao CRECI, por si só, não é óbice ao reconhecimento da relação de emprego, face ao princípio da primazia da realidade sobre a forma.



    Neste contexto, resta plenamente demonstrada a relação de emprego havida entre as partes. (grifei).



    Pelo teor acórdão, não há, nos autos originários, documentação indicativa de que a trabalhadora possuísse, formalmente, número de inscrição no CRECI, requisito para a contratação de corretora autônoma. Além disso, não foram observados os requisitos previstos na legislação regulamentadora do trabalho de estagiário, no período em que a beneficiária laborou formalmente como tal. 



    A condenação transitada em julgado fundou-se, portanto, em premissas fáticas que denotam não haver documentos que demonstrem relação diversa da empregatícia. 



    Nesse contexto, cabia à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, ao passo que, na ADI 5.625 restou estabelecida a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. À toda evidência, o caso não guarda identidade com os citados paradigmas, por tratar de trabalhadora de categoria diversa.



    Assim, o título executivo judicial não representa ofensa às decisões do Supremo que versam sobre terceirização de atividade-fim.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente